Tribunal: TJSP
Processo: 1053273-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Manutenção da r. sentença quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora - Incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos à parte apelante, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Manutenção da r. sentença quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora - Incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos à parte apelante, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência, a manutenção do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora apelante.
RECURSO – Rejeição da arguição da parte ré de deserção do recurso da parte autora apelante - A parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça e a pretensão deduzida no recurso não se limita aos honorários advocatícios, mas abrange o pedido de declaração de inexigibilidade de débito, o que afasta a aplicação do disposto no art. 99, § 5o, do CPC/2015.
DANO MORAL – Embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos morais, porquanto, no caso dos autos, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, visto que a parte autora não foi exposta à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, uma vez que a plataforma Serasa Limpa Nome é dirigida, exclusivamente, à parte devedora, sem publicidade a terceiros, e não pode ser havida como cadastro restritivo de crédito, uma vez que o seu conteúdo não é disponibilizado a fornecedores, para fins de análise e proteção de crédito.
Recurso desprovido.